Tribunal: TJES
Processo: 0009876-74.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009876-74.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OLIMPIO LOZER FERNANDES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REVELIA. ÔNUS PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Nos termos do artigo 344 do CPC, a presunção de veracidade das alegações autorais é relativa e somente dar-se-á com relação aos aspectos fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos autos e avaliar a incidência e a abrangência dos efeitos da revelia, sendo certo que mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não ensejará na procedência automática da ação.

II. Fixadas tais premissas, o insucesso do recurso do Banco do Brasil reside no fato de não ter colacionado um documento sequer durante o trâmite processual, seja em primeiro ou segundo grau de jurisdição, que indique um crédito em favor do apelado na totalidade da cobrança ora realizada.

III. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0009876-74.2019.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELAD
O:
OLIMPIO LOZER FERNANDES

JU
IZ DE DIREITO:

DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interpostos pelo Banco do Brasil em face de sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais, condenando Olímpio Lozer Fernandes ao pagamento de R$ 71.747,00 com acréscimos legais.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que existe prova nos autos indicando que a inadimplência do requerido, ora apelado, é superior a condenação, vindicando por esta majoração. Ao final, pugnou pelo provimento do seu recurso.

Sem contrarrazões vez que o apelado é revel.

Eminentes Desembargadores, analisando o caderno processual não verifiquei azo suficiente para modificar a cognição exarada na origem, como passo a expor.

Nos termos do artigo 344 do Códio de Processo Civil, mesmo se decretada a revelia do requerido, a presunção, além de relativa, somente dar-se-á com relação aos aspectos fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos autos e avaliar a incidência e a abrangência dos efeitos da revelia, sendo certo que mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não ensejará na procedência automática da ação.

Acerca da matéria, leciona, com propriedade, Fredie Didier Jr.
in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 01. 11ª Ed. 2009. pp. 506/507:

“O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia.”

A rigor, estabelece o artigo 373 incisos I e II, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vê-se, assim, que mesmo nos casos em que seja decretada a revelia da parte requerida, a presunção de veracidade das alegações autorais deverá ser analisada em conjunto com as provas colacionadas aos autos, a fim de analisar a existência de lastro probante mínimo às assertivas autorais.

Dessa maneira, sendo relativa a presunção de veracidade, o exame minucioso da situação em tela é a medida adequada, tal como realizado pelo juízo originário.

Nesse trilhar, fixadas tais premissas, o insucesso do recurso do Banco do Brasil reside no fato de não ter colacionado um documento sequer durante o trâmite processual, seja em primeiro ou segundo grau de jurisdição, que indique um crédito em favor do apelado na totalidade da cobrança ora realizada.

Como bem destacou a sentença impugnada, o contrato da nota de crédito rural n. 40/04933-7, que constitui o objeto de cobrança, sequer fora assinado e, por tal motivo, deve constituir apenas um dos elementos de convicção para o presente pronunciamento.

A alegação genérica no sentido de tão logo o contrato tenha sido celebrado disponibilizou a totalidade do numerário na conta do apelado não restou devidamente demonstrada pelo extratos que compõem os autos.

Ademais, nenhum outro crédito que pudesse ter favorecido o apelado restou demonstrado sendo, inclusive, este apontamento feito em sentença,
in verbis
: “
Faço o registro que não encontrei documentos de transferência, notas fiscais de equipamento ou recibos de pagamento de serviços, que pudessem demonstrar a entrega de outros valores vinculados a nota de crédito rural.
”

Dessa forma, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de alegar e
provar
fato constitutivo da integralidade do direito vindicado.

Pelo exposto sendo ajustada a cognição combatida, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter intocável a sentença.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO:

Declaro o meu impedimento, na forma do Art. 144, inciso IX, CPC .